Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000967-08.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA
EMBARGADOS: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO e EDILENE VALENTIM PARDAL DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024(PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE PREMISSA – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – CORREÇÃO DE OFÍCIO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração somente em casos excepcionais, para corrigir erro de premissa no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, o decisum embargado comporta reforma, porquanto se assentou na falsa premissa de existência de responsabilidade extracontratual.
3. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (AgInt no REsp: 1.939.663/RN, no 2021/0156494-0, julgado em sessão virtual de 19 a 25/04/2022).
4. Embargos Declaratórios Rejeitados.
5. Correção, de ofício, do termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000967-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), EDILENE VALENTIM PARDAL DOS SANTOS - CPF: 034.327.191-59 (RECORRENTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0065-88 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024